Tribunal: STF
Processo: AI 118016
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DESPACHO DENEGATORIO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRASLADO QUE OMITE O TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
NÃO SE APLICAM AS NORMAS DO ART. 527, PARAGRAFO 3. E 557 DO
C.P.C. AO PROCESSO NO SUPREMO TRIBUNAL, ONDE PREVALECE O ENUNCIADO
DA SÚMULA 288.